Tribunal: TJBA
Processo: 8077615-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077615-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMAR DE JESUS RIOS Advogado(s): ESTEVAM ALVES REGO FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE TENENTE E RECÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, contra omissão atribuída ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando sua promoção ao posto de 1º Tenente e consequente cálculo dos proventos com base no posto de Capitão PM. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de promoção à graduação de 1º Tenente caracteriza ilegalidade, ensejando reclassificação para fins de cálculo de proventos; (ii) verificar a existência de direito líquido e certo à promoção com base apenas na extinção de graduações pela Lei Estadual nº 7.145/1997. III. Razões de decidir 3. A reestruturação das graduações da PMBA, por meio das Leis Estaduais nº 7.145/1997 e nº 11.360/2009, não implica promoção automática. 4. O acesso ao oficialato exige aprovação em curso específico (CFOAPM), conforme Lei Estadual nº 7.990/2001 e Decreto nº 16.300/2015. 5. O impetrante não comprovou preenchimento dos requisitos legais, como participação e aprovação no curso exigido. 6. A jurisprudência do TJBA é pacífica quanto à legalidade da inatividade na graduação de 1º Sargento, com cálculo dos proventos na forma do art. 92 da Lei nº 7.990/2001, sem direito à reclassificação. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.990/2001, arts. 122, 127 e 134; Decreto nº 16.300/2015, arts. 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8033588-12.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 23.05.2022; TJBA, MS nº 8015521-33.2020.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, j. 29.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077615-75.2024.8.05.0000 em que figuram como Impetrante ADEMAR DE JESUS RIOS, e como Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em denegar a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator